Tribunal: TJMT
Processo: 1055447-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055447-73.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LOURENCO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 325.950.771-04 (AGRAVADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADE AGRÍCOLA DE SUBSISTÊNCIA EM ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO DO ART. 16 DO DECRETO No 6.514/2008. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Embargo lavrado por órgão ambiental estadual, reconhecendo que a atividade desenvolvida em imóvel rural situado em projeto de assentamento de reforma agrária configura agricultura de subsistência em regime de economia familiar.

2.

O ente público sustenta que a caracterização da agricultura familiar não depende apenas da extensão da área explorada, exigindo também a predominância de mão de obra familiar, a obtenção de renda majoritariamente da atividade rural e a gestão familiar da unidade produtiva.

3.

O recorrido afirma exercer atividade de subsistência em pequena propriedade rural, apresentando cadastro no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Autorização Provisória de Funcionamento expedida pelo órgão ambiental estadual e inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o embargo ambiental pode subsistir em área explorada por assentado da reforma agrária quando comprovado o exercício de atividade agrícola de subsistência em regime de economia familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que o recorrido reside no imóvel rural localizado em projeto de assentamento de reforma agrária e exerce atividade produtiva voltada à subsistência familiar, possuindo registro no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, renda familiar decorrente da atividade rural e autorização provisória de funcionamento expedida pelo órgão ambiental.

4.

O quantitativo de animais existente na propriedade não descaracteriza a atividade de subsistência, uma vez que a documentação comprova pequena produção agropecuária compatível com o regime de economia familiar.

5.

O art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e o art. 18 do Decreto Estadual no 1.436/2022 excepcionam do embargo ambiental as atividades necessárias à subsistência, razão pela qual a manutenção do embargo inviabiliza a própria subsistência do assentado e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do exercício de atividade agrícola de subsistência em lote de assentamento de reforma agrária, explorado em regime de economia familiar, afasta a incidência de embargo ambiental quando a medida comprometer a subsistência do produtor e de sua família. 2. A existência de pequena produção pecuária não descaracteriza a condição de agricultor familiar quando demonstrada a exploração da propriedade em regime de economia familiar.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 12.651/2012, art. 51, § 1o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Ordinária n. 1055447-73.2025.8.11.0041.

A sentença julgou procedente o pedido do Agravado para “
declarar a nulidade do Termo de Embargo n.o 1784007324, lavrado pela SEMA/MT, reconhecendo tratar-se de atividade agrícola de subsistência familiar, nos termos do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 51, § 1o, da Lei n. 12.651/2012, art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e art. 3o da Lei n. 11.326/2006.”

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende que a restrição de embargo não se restringe ao critério meramente quantitativo da área devendo ser observada a utilização de, no mínimo, metade da força familiar no processo produtivo, a obtenção de ao menos metade da renda da unidade produtiva e gestão estritamente familiar.

Afirma que o Agravado mantem aproximadamente 125 cabeças de gado, não comprovou a dependência econômica exclusiva da área embargada, como também não comprovou a vulnerabilidade social.

Alega que o Termo de Embargo é mera consequência do dispositivo legal diante da constatação de desmate de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental.

Alega que o Agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada.

Requer efeito suspensivo ao recurso, alegando a irreversibilidade da decisão.

Ao final, o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Agravado suscita a violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta inclusive que o próprio INCRA, através de seus agentes, informa aos assentados que é necessário que realizem a limpeza de seus lotes e produzam no local, sob pena de perder os lotes em que foram assentados, por descumprimento da função social da propriedade.

Alega que regularizou a propriedade e foi emitida a Autorização Provisória de Funcionamento Rural, mediante assinatura de Termo de Compromisso Ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026